Tribunal: STF
Processo: ADI 6218
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Partido Liberal (PL) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º, parágrafo único, e  30, VI,  “e”, da Lei n. 15.223, de 5 de setembro de 2018, do Estado do Rio Grande do Sul, que vedam o uso de toda e qualquer rede de arrasto tracionada por embarcações motorizadas no território do Estado do Rio Grande do Sul, incluídas as 12 milhas náuticas da faixa marítima da zona costeira. 
 
Em 15 de dezembro de 2020, concedi medida cautelar para suspender a eficácia dos preceitos.
 
O Governador do Estado interpôs agravo interno (petição/STF n. 110.522/2020) pleiteando a reforma da decisão, a fim de ver restabelecida a validade dos dispositivos questionados.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) (petição/STF n. 57.254/2022) requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Aludindo ao disposto no art. 129, III, da Constituição Federal, afirma que a questão controvertida é de seu interesse.

É o relatório. Decido.

2. O MPRS preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos propósitos institucionais com o objeto da ação.

A Constituição Federal outorga ao Parquet a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis – neles albergados o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os interesses da cultura popular relacionados à atividade pesqueira e aos pescadores artesanais.

Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

4. Publique-se.

Brasília, 6 de junho de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator 
Documento assinado digitalmente